Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DE PRAZO PELO ADVOGADO. CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O dano moral em face de pessoa jurídica é o que atinge sua honra objetiva, seu nome, confiabilidade, respeitabilidade pelos demais atributos pertinentes às pessoas jurídicas.
2. O mero inadimplemento contratual, ainda que por advogado pela perda de prazo de apresentação de contestação em ação trabalhista, não acarreta danos morais indenizáveis “in re ipsa”, devendo esses serem demonstrados no caso concreto. Jurisprudência da Primeira Turma Recursal: acórdão 1618374.
3. Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: “o dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para afastar a indenização por danos morais pela Recorrente e julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial, mantendo-se o restante da sentença. Custas já recolhidas. Autora recorrente vencida condenada aos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.